Tribunal: TJES
Processo: 5000280-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000280-82.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA DA SESSÃO: 16/08/2022

CONVOCAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE)-

Ficam convocados os eminentes Desembargadores RAPHAEL CÂMARA e JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA para compor o quórum desta apelação.

*

con

DATA DA SESSÃO: 23/08/2022

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR)-

Peço o retorno dos autos.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares,

Conforme relatório lançado pelo eminente
Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão de evento 62 (Id. 2255088) que, por maioria, conheceu parcialmente do recurso e, nesta parte, deu-lhe parcial provimento, tão somente para minorar o valor da multa administrativa arbitrada para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Relator entendeu por
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, por entender haver inovação recursal quanto aos índices monetários e juros de mora aplicáveis e por considerar inexistir omissão acerca da suposta inobservância da cláusula de reserva de plenário.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para melhor análise, mormente o fato de que os consectários legais possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, em regra, a qualquer momento ou instância.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, convém tecer breves considerações sobre o andamento processual.

O
decisum
apelado consiste em sentença da lavra do d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, nos autos de “
Embargos à Execução”,
propostos por

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou os pedidos formulados, mantendo a higidez do crédito objeto da ação executiva tombada sob b. 5001081-32.2017.8.08.0024, decorrente de imposição de multa administrativa pelo Procon Municipal.

Em sede de apelação (evento 43, Id. 1174788),
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
arguiu: (i) a nulidade do título executivo por ausência de demonstração do valor originário, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos; (ii) a exclusão de responsabilidade pelo fato de o aparelho celular defeituoso ter sido comprado no exterior; (iii) a desproporcionalidade no valor da multa aplicada.

Seguido o “iter” procedimental, esta colenda Terceira Câmara Cível proferiu o v. acórdão de evento 62 (Id. 2255088) sob o voto condutor do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em que, conforme já relatado, conheceu em parte o recurso e, nesta parte, deu-lhe parcial provimento, tão somente para minorar o valor da multa administrativa arbitrada para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
opôs “
Embargos de Declaração”
no evento 70 (Id. 2587624), sustentando, em síntese, ter ocorrido omissão em relação: (i) à inobservância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do Decreto Municipal n. 11.738/2003; (ii) aos critérios de atualização da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Pois bem. Após analisar detidamente o feito, peço vênias ao ínclito Desembargador Relator para
inaugurar divergência
, pelos motivos a seguir apresentados.

Inicialmente, cumpre registrar que, quanto à suposta violação à cláusula de reserva de plenário, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Desembargador Relator. Trata-se de matéria há muito pacificada no âmbito desta colenda Terceira Câmara Cível, para a qual é possível a não aplicação de Decreto Municipal por Órgão Fracionário quando decorrente de juízo de legalidade. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PRAZO DE 30 DIAS PARA PROFERIR DECISÃO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PRAZO IMPRÓPRIO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei,
não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022).

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON QUANTUM MINORADO CORRETAMENTE PELO JUÍZO A QUO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA. [...] 3.
O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário
. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200001394, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Ademais, trata-se de matéria expressamente veiculada no v. acórdão recorrido, a expurgar qualquer alegação de omissão, conforme excerto de precedente colacionado naquele
decisum
, que transcrevo abaixo:

[...] 7) Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026017, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Por outro lado, respeitosamente,
divirjo do posicionamento esposado pelo eminente Desembargador Relator no que tange à incidência de correção monetária e juros de mora
.

Ao analisar o conteúdo dos aclaratórios no evento 70 (Id. 2587624), inferi que a insurgência da municipalidade não se voltam aos consectários legais da condenação imposta na seara de origem, mas se questiona se o valor após minoração por esta colenda Câmara Cìvel (R$ 10.000,00) está sujeito à atualização monetária a contar do arbitramento pelo Procon Municipal e juros de mora a partir da inscrição. Explico.

A sentença apelada (evento 39, Id. 1174784), por rejeitar integralmente os embargos à execução opostos, ratificou os cálculos de correção monetária e juros de mora aplicados pelo órgão de proteção ao consumidor. Nada obstante, tal matéria foi devolvida à instância recursal pela apelação de evento 43 (Id. 1174788), aviada pela empresa fornecedora.
Vejamos:

II.2 – DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO DÉBITO EXEQUENDO, DA AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL PARA INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS E DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Como já esclarecido pela Apelante, a multa aplicada no valor de R$27.421,31 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) foi ilegalmente atualizada ao montante de R$60.417,71 (sessenta mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e um centavos).

Primeiramente, verifica-se que o processo administrativo foi instaurado em 2011, sendo aplicado a multa no ano de 2013, no entanto a mora se constituiu apenas em 03/08/2015, ao contrário do que se fundamento na r. decisão colacionada abaixo, conforme boleto emitido pelo PROCON Vitória em 15/06/2015:

[...]

Deste modo, entendo que a municipalidade não incorreu em inovação recursal por razões de duas ordens. Primeiro, pelo fato de a matéria ter sido devolvida a esta segunda instância pela

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
, conforme retromencionado. Segundo, porque antes da minoração da multa por este Órgão Fracionário, sequer havia interesse do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
de se insurgir contra o
decisum
proferido pelo juízo primevo.

A legislação municipal disciplina os encargos moratórios e o índice de correção a serem aplicados a partir da imposição da penalidade pecuniária administrativa. Ilustra essa situação o fato de valor encartulado na Certidão de Dívida Ativa n. 265/2016 (fls. 19-20 do evento 7, Id. 1174752) não ser idêntico ao
quantum
da multa arbitrada administrativamente (R$ 27.421,30) (fls. 56-43 do evento 32, Id. 1174777).

Esse fenômeno decorre da Lei Municipal n. 5.248/2000, que, em seu art. 2º, disciplina que os “[...]
créditos da Fazenda Pública Municipal,
tributários ou não
, constituídos ou não, e
inscritos ou não em dívida ativa
, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior
[...]” (grifo nosso).

Ademais, a partir da inscrição, incidem-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, nos termos do art. 4º da Lei n. 4.452/1997.

Art. 4º. Sobre os créditos
tributários e não tributários
inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva regularização [grifo nosso].

Ocorre que o v. acórdão recorrido tão somente considerou desproporcional o valor originário da multa administrativa (R$ 27.421,31), concluindo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria mais consentânea com a gravidade dos fatos, não explicitando se o juízo de proporcionalidade proferido incluiria ou não o tempo decorrido entre a imposição da multa (4 de abril de 2013) e a reavaliação por esta c. Terceira Câmara Cível (8 de março de 2022) (evento 61, Id. 2248835).

Ante o caráter substitutivo da função jurisdicional, acredito haver legítimo espaço para aperfeiçoamento do
decisum
, de modo a enfrentar a arguição levantada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
que defende, em resumo, que sob as multas minoradas pelo Poder Judiciário devem incidir correção monetária desde de o arbitramento original e juros de mora a partir da inscrição do crédito.

Pois bem. Após analisar detidamente a matéria, concluo que
assiste razão em parte
à alegação deduzida pela municipalidade.

A matéria posta em controvérsia não é nova neste Sodalício. Em outros precedentes desta Corte de Justiça, inclusive em sede de embargos de declaração, consignou-se que a correção monetária incide a partir de seu arbitramento pelo Órgão Fracionário, enquanto a correção monetária é calculada a partir da constituição do devedor em mora. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3.
Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2.
Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC.
3.
A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual
os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil)
-
entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação
a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso,
na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

Conforme se depreende, o posicionamento jurisprudencial adotado leva em consideração que o juízo de proporcionalidade que minora a multa do Procon o faz em montantes atuais, razão pela qual apenas a partir de então passa a contar a correção monetária. Também se reconhece que o juízo em sede jurisdicional apenas expurga o excesso da penalidade que foi constituída no processo administrativo. Deste modo, a mora deve incidir desde o momento em que escoado o prazo para pagamento do crédito.

Quanto aos índices a serem utilizados, é escorreito que os consectários legais decorrentes de condenações judiciais possuem regramento jurídico especial, a afastar a aplicação geral da legislação municipal. Nesse sentido, até o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser aplicada a sistemática disposta no julgamento do Tema Repetitivo 905 (REsp 1495146/MG) pelo c. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual: “
As condenações judiciais de
natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança
; correção monetária com base no
IPCA-E
” [grifo nosso].

Tal posicionamento reverbera em outros precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor DESproporcional. Correção monetária pelo ipca-e a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. RECURSO DESPROVIDO. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico obtido. RECURSO PROVIDO. [...] 4)
O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180267569, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 85, §§ 2º e 8º, CPC. ORDEM SEQUENCIAL. [...] 6. Com efeito, de ofício, altero os consectários legais para determinar que o proveito econômico seja corrigido monetariamente com base no
IPCA-E, a partir da data da redução do valor da multa, e juros de mora segundo índice da caderneta de poupança, a partir do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
, conforme tese nº 905 do STJ e precedente desta. E. Câmara Cível (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170206007, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019). 7 Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190244517, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Por seu turno, entre o dia 09 de dezembro de 2021 (data de vigência da Emenda Constitucional 113, de 2021) e a data do efetivo pagamento, o cálculo deve considerar somente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da aludida Emenda.

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Assim sendo, peço vênias para
divergir
do posicionamento exarado pelo eminente
Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
de modo que
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para,
sem efeitos infringentes
, acolher em parte o pedido subsidiário deduzido pela municipalidade, suprindo omissão relativa aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa minorada pelo v. acórdão de evento 62 (Id. 2255088), de modo a incidir correção monetária a partir da data da redução do valor da multa (15/03/2022) e juros de mora a partir do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa, segundo os seguintes índices:

Para o período posterior à vigência da Lei n. 11. 960/2009 e anterior à EC 113/2021: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E;

Após a vigência da EC 113/2021: somente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, acumulado mensalmente.

É, respeitosamente, como voto.

Vitória, 08 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR
VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face do acórdão no id. 2255088 o qual, por maioria, deu parcial provimento ao apelo da empresa Sony Mobile e reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal e executada no bojo da execução fiscal n. 5001081-32.2017.8.08.0024.

Irresignado com o posicionamento supra o ente municipal aduziu que o julgamento anterior restou omisso uma vez que afastou a aplicação do Decreto Municipal sem observar a cláusula de reserva de plenário, bem como por haver deixado de aplicar o IPCA-E, conforme pacificado pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905).

O douto relator Desembargador conheceu e negou provimento ao recurso “
por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi apreciada
.”

O Desembargador que proferiu voto na qualidade de vogal inaugurou a divergência parcial para dar parcial provimento aos aclaratórios.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a situação dos autos, e nesta oportunidade adianto não encontrar razão para desvencilhar-me da conclusão externada pela divergência, eis que em consonância com posicionamento que adoto em casos assemelhados ao presente.

A
priori
, é harmoniosa a compreensão acerca da ausência de violação à cláusula de reserva de plenário haja vista que, além de o julgamento anterior ter explicitado este tema, não houve controle de constitucionalidade tão somente de legalidade.

Noutro giro, também vislumbro omissão do julgamento anterior que deixou de apreciar a integralidade do apelo, o qual havia devolvido o tema atinente aos consectários legais, tal como extrato transcrito pelo pelo segundo votante.

Nesse sentir, conforme posicionamento que vem sendo adotado por esta Corte, a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento (no caso em tela, leia-se a partir da sua redução realizada quando do julgamento da apelação) e juros a partir do momento que foi constituído em mora, vale dizer, quando escoado o prazo sem o pagamento do crédito no procedimento administrativo.

Relativamente ao índice de atualização, acertada foi a aplicação do tema repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça (juros segundo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E para o primeiro período) e a Emenda Constitucional n. 113/2021 (selic para o segundo momento).

Pelo exposto, sem delonga, pedindo vênia ao Relator, acompanho integralmente a divergência.

É como voto.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Acompanho o voto do eminente relator
Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e pelos doutos Desembargadores Ronaldo Gonçalves de Sousa e Jorge Henrique Valle dos Santos, vieram-me os autos em razão da sistemática de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Cuida-se de
embargos de declaração na apelação cível
por meio da qual pretende,
Município de Vitória
(Id. 2587624), ver sanada a omissão no acórdão de Id. 2255088, que, em sede de embargos à execução fiscal, reduziu o
quantum
da multa fixada pelo Procon, sem fixar parâmetros para a correção monetária e juros de mora.

O
eminente
R
elator

negou provimento ao recurso
, mantendo a r. decisão objurgada em todos os seus termos.

Na sequência, o preclaro
Desembargador
Ronaldo Gonçalves
de
Sousa

inaugurou divergênci
a
para conferir parcial provimento aos embargos declaratórios, suprindo omissão relativa aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa e juros de mora, sendo acompanhado na ocasião pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Pois bem.

Após percuciente análise
, hei por bem aderir ao voto
divergente
,
conforme passo a explanar
.

Inicialmente, adiro ao entendimento externalizado nos votos já apresentados, segundo o qual a dosimetria da multa dirimiu-se à luz do direito infraconstitucional, mediante juízo de legalidade, tomados por parâmetro os artigos 57 do CDC e 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Desta forma, não há se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prescrita no art. 97 da CF, tampouco em infringência ao verbete da súmula vinculante nº 10 do STF.

Quanto aos juros de mora e atualização monetária, assiste razão a embargante, mostrando-se omisso o acórdão quanto a essas matérias.

Relativamente ao
termo inicial da
correção monetária
, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de determinar a incidência a
partir
do julgamento do recurso
, isto é, da
publicação do acórdão
, tendo em vista a determinação do valor líquido da multa, de modo a viabilizar a recomposição financeira:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Com efeito, incide a correção monetária
a partir da publicação do
julgamento
que revisou a multa administrativa aplicada,
pelo índice
IPCA-E
.

No que se refere aos
juros
de mora
, adota-se, na hipótese, o mesmo índice imposto à Fazenda Pública, qual seja,
a

caderneta de poupança,
em observância ao princípio da isonomia.

Nesse sentido trilha a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 85, §§ 2º e 8º, CPC. ORDEM SEQUENCIAL. 1. O recurso em apreciação se presta, exclusivamente, a questionar os parâmetros aplicados para fixação dos honorários advocatícios, sustentando o estabelecimento de ordem preferencial pelo art. 85,§2º do CPC, sob pena do apelado, que é o devedor da multa reduzida pelo juiz a quo, se transformar em credor do PROCON ES. 2. Fazendo a leitura do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários. 3. Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa. 4. No presente caso não se trata de ação condenatória e, sim, ação anulatória que se presta a declarar a nulidade, ainda que parcial, da multa administrativa, não havendo de se falar em condenação propriamente dita. Sendo assim, observando a ordem estabelecida pelo Código de Processo Civil, correta a aplicação pelo juízo sentenciante, vez que não havendo de se falar em condenação, os honorários advocatícios deverão incidir pelo proveito econômico obtido. 5. In casu , o proveito econômico obtido pelo apelado, em decorrência da redução da multa administrativo de R$119.359,92 (cento e dezenove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é evidente, não havendo de se falar em fixação sobre valor da condenação, uma vez que se trata de ação de caráter declaratório e não condenatório. 6.
Com efeito, de ofício, altero os consectá
rios legais para determinar que o proveito econômico seja corrigido monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data da redução do valor da multa, e juros de mora segundo índice da caderneta de poupança
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190244517, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Quanto ao
termo inicial
para fluência dos juros de mora
, aplica-se a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.

Sob essa perspectiva, verifica-se que, na hipótese de crédito de natureza não tributária,
a fluência dos juros de mora tem início quando o infrator se torna inadimplente
, ou seja, com a
constituição definitiva do crédito após o término do processo administrativo
, a exemplo do que sucede no cômputo do prazo prescricional para cobrança do crédito respectivo
1
.

Sendo assim, para o período anterior à EC 113/2021, (i) o juros de mora devem ser aplicados considerando o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa; e (ii) a correção monetária deve operar-se a partir da publicação do acórdão que revisou a multa administrativa aplicada, pelo índice IPCA-E.

Para o período posterior à EC 113/2021,

deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho o voto divergente para
conhecer do recurso interposto por
Município de Vitória

e
, no mérito,
a ele

conferir parcial
provimento
.

É como voto.

1
“
enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
”
(REsp 1.112.557/SP).
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000280-82.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. Acórdão ID 2255088 que, por maioria de votos, conheceu parcialmente do recurso para, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, reformando a r. sentença do Juízo
a quo
para reduzir o valor da multa controvertida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (ID 2587624), o recorrente aduz que o v. acórdão foi omisso, uma vez que afastou a aplicação do Decreto Municipal sem observar a cláusula de reserva de plenário, bem como por haver deixado de aplicar o IPCA-E, conforme pacificado pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905).

Intimado, o embargado pugnou pela manutenção do v. acórdão na íntegra (evento 2685468).

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via.

Quanto ao questionamento do índice de correção monetária aplicado pelo Juízo
a quo
, por considerar a parte embargante que o IPCA-E seria o índice correto a ser aplicado, visto ser entendimento pacificado pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), tenho que mencionado questionamento
não
prospera.

Isto porque, apesar de os consectários legais se tratarem de matéria de ordem pública, discutíveis a qualquer tempo, há um limite para sua apreciação, de modo a evitar o questionamento
"ad eternum"
. Como entende o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a tese de afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973, pois o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos
embargos

declaratórios, em evidente
inovação

de tese
recursal
, não caracteriza omissão.
Precedentes: AgInt no AREsp 995.381/BA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/5/2017; EDcl no REsp 1.643.250/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017 (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017) (ementa parcial – destaquei).

Nesse sentido mostra-se descabida a existência da alegada omissão, porquanto as matérias relativas aos índices monetários e de juros de mora não foram questionados em grau de apelação, de modo que não podem ser, agora, inaugurados nesta via recursal. A via recursal é uma via de reexame, de devolução, como diz o Código, não de inauguração de novas questões, o que geraria um processo sem fim.

Com efeito, ventilar essas questões apenas em sede de embargos de declaração revela-se evidente
inovação

recursal
, mostrando-se inviável a sua análise, tendo em vista a preclusão ocorrida.

Noutra vertente, os aclaratórios também dizem respeito, como dito, a suposta inobservância da cláusula de reserva de plenário.

Em suas razões recursais, o Município embargante sustenta que o julgado é omisso, pois, ao alterar o valor da multa aplicada, afastou a incidência dos dispositivos veiculados no Decreto Municipal nº 11.738/2003 e em suas alterações subsequentes, que estabelecem a dosimetria da sanção pecuniária aplicada, sem proceder ao controle difuso/incidental de constitucionalidade de tais enunciados, violando o princípio da reserva de plenário estampado no art. 97, da Constituição Federal e o enunciado da Súmula Vinculante de nº 10, do E. STF.

Estas, no entanto, não foram as conclusões a que cheguei reapreciando o julgado embargado, pois, em momento algum, esta Corte afirmou, de modo explícito, a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou afastou sua aplicação ao caso vertente com esteio em norma constitucional, de modo que não se configurou hipótese de controle implícito de sua compatibilidade com a Constituição Federal, afastando, assim, eventual necessidade de remessa do feito para manifestação do órgão plenário do E. TJES.

Ao contrário, esta Corte realizou controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

(...) Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC (...).
(TJES, Apelação n.º 0025922-50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019).

_________________

(...) 2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020)

______________

(...) 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Assim, inexiste omissão a ser sanada. É necessário ressaltar, ainda, que o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da matéria de forma contrária aos anseios do recorrente não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi apreciada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

RETORNO DOS AUTOS

Após o brilhante voto apresentado pelo
Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

que, apesar de acompanhar minhas conclusões no tocante a não restar caracterizado, na hipótese, violação à cláusula de reserva de plenário; no entanto, divergiu do capítulo dos consectários legais, solicitei o retorno dos autos para
reapreciar a questão.

Relembro aos colegas que cuidam os autos de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. Acórdão ID 2255088 que, por maioria de votos, conheceu parcialmente do recurso para, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, reformando a r. sentença do Juízo
a quo
para reduzir o valor da multa controvertida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao iniciar o julgamento, no que se refere à matéria divergente, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que o mero inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal.

Todavia, na sequência, consoante relatado, o Eminente

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
inaugurou a divergência, ao
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por entender, em resumo,
“
que sob as multas minoradas pelo Poder Judiciário devem incidir correção monetár
ia desde o arbitramento original e juros de mora a partir da inscrição do crédito
”.

Após as lúcidas constatações dos E.
Desembargador
e
s
Ronaldo Gonçalves de Sousa e

Jorge
Henrique Valle dos Santos
, ao reexaminar os autos, cheguei à conclusão de que, realmente, devem incidir correção monetária desde a redução realizada quando do julgamento da apelação e juros a partir do momento que foi constituído em mora, vale dizer, quando escoado o prazo sem o pagamento do crédito no procedimento administrativo.

Nesse sentido, colaciono aresto representativo da jurisprudência desta Eg. Corte:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC.
3.
A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa
, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-ES - EMBDECCV: 00071913120158080048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022, Destaquei).

Assim, na mesma linha adotada no voto divergente, reformulo meu posicionamento para entender que a correção monetária deve fluir a partir da data da redução do valor da multa (15/03/2022) e juros de mora a partir do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa, segundo os seguintes índices:
(1)
para o período posterior à vigência da Lei n. 11. 960/2009 e anterior à EC 113/2021, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ); e
(2)
após a vigência da EC 113/2021, somente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, acumulado mensalmente.

Por conseguinte, tenho que a adoção da técnica de julgamento estendido de que trata o art. 942 do CPC passa a ser despicienda, face à unanimidade de entendimento que ora passa a se formar por ocasião da reformulação de meu posicionamento acerca do tema dos consectários legais.

Portanto, adiro à fundamentação do Eminente
Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, para
CONHE
C
ER
PA
RCIALMENTE
do recurso, e
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para acolher, em parte, o pedido subsidiário deduzido pela municipalidade, suprindo omissão relativa aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa minorada pelo v. acórdão de evento 62 (Id. 2255088).

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – REDISCUSSÃO – JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE MENÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E ACOLHIDOS EM PARTE.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material e contradição.

2
.
É assente neste E. TJES que se constata violação a cláusula de reserva de plenário somente quando houver declaração explícita de inconstitucionalidade ou ato normativo. No caso, o órgão colegiado não afastou a aplicação da lei com lastro em eventual incompatibilidade com o texto constitucional, mas exerceu juízo de legalidade sobre o ato normativo, a fim de aferir se a sanção imposta era razoável e proporcional à infração.

3.
Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.

4.
Recurso conhecido em parte e provido em parte.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.